Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONFRONTO ESPECÍFICO NO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. CONTRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. TAXA DE SERVIÇO. MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULAS EXORBITANTES. REDUÇÃO UNILATERAL DE PERCENTUAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. O exame preliminar do apelo é suficiente para afastar a preliminar de inépcia do recurso, tendo em vista que se evidencia que as razões confrontam os fundamentos adotados em sentença utilizando como lastro para o enfrentamento do ato judicial recorrido a suposta legalidade do ato questionado em razão da presunção de legitimidade, da defesa do interesse público e do atributo da autoexecutoriedade.
2. Por se tratar de ação sob o rito sumário, o mandado de segurança não admite dilação probatória, cabendo à parte impetrante tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão.
3. O impetrante, mediante forte prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o lastro que dá base ao direito invocado, o que ocorre no presente caso, motivo pelo qual se afasta a preliminar de inadequação da via eleita.
4. A opção da Administração pela sistemática da forma de contratação pela forma de credenciamento de interessados pressupõe a pluralidade deles e a indeterminação do quantitativo de prestadores aptos à prestação do serviço buscado para o adequado atendimento do interesse público.
5. A despeito de não ser modalidade licitatória específica da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/93), o credenciamento deve ser adotado pela regência dos princípios administrativos que norteiam as contratações no âmbito da administração pública, com destaque para a publicidade, vinculação ao edital normativo, impessoalidade, probidade administrativa e primazia do interesse público.
6. Os contratantes aderiram ao credenciamento proposto observadas as condições guardadas quanto ao estrito cumprimento do instrumento convocatório, cuja modificação unilateral de suas cláusulas somente poderia ocorrer frente às situações previstas no artigo 58, §§1o e 2o; e no artigo 65, I, da Lei n.o 8.666/93. No caso, não se observa a subsunção do ato coator de redução unilateral da taxa de serviços de gestão de medicamento pactuada nos editais de credenciamento em nenhuma das previsões admitidas pela lei.
7. A Administração Pública deve sempre zelar pelo melhor interesse público final nas contratações realizadas com particulares, entretanto deve igualmente agir sob o âmbito estrito da legalidade, sobretudo quando se trata da aferição de prerrogativas e de cláusulas contratuais exorbitantes, admitidas por lei, previstas em seu favor, mas que podem gerar um desvirtuado desequilíbrio da relação contratual quando aplicadas unilateralmente fora das hipóteses estritamente previstas na lei.
8. Preliminares de inépcia do apelo e de inadequação da via eleita rejeitadas.
9. Remessa admitida, apelo voluntário conhecido e, ambos, desprovidos.